Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-10.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, VOLTADA À LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS PELO AUTOR COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS. Deduções de parcelas diretamente em folha de pagamento – Ausência de irregularidades, porquanto não verificado o comprometimento da margem consignável – Débitos em conta – Submissão à tese fixada pelo C. Superior tribunal de Justiça por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, VOLTADA À LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS PELO AUTOR COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS. Deduções de parcelas diretamente em folha de pagamento – Ausência de irregularidades, porquanto não verificado o comprometimento da margem consignável – Débitos em conta – Submissão à tese fixada pelo C. Superior tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP (Tema 1.085), que reconheceu a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar – Improcedência bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.